Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto às alegações e documentos apresentados pela demandante porque anteriores à inclusão do feito na pauta de julgamentos e não alteram o deslinde da controvérsia (IDs 75646431 e 75983510). Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46